Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-59.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUÍVOCO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou esclarecer obscuridade.
2. Havendo equívoco no acórdão, este deve ser corrigido. Não cabe majoração de honorários advocatícios recursais, nos moldes do art. 85, §11 do CPC, se estes não foram fixados pelo juiz sentenciante.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.